Tribunal: TJBA
Processo: 0000822-58.2014.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000822-58.2014.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: ELDORADO REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e reconheceu a legalidade da extinção de execução fiscal de pequeno valor (R$ 2.383,84), por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 ajuizada antes do julgamento do Tema 1184 pelo STF, à luz da ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ n. 547/2024 é aplicável à hipótese concreta, mesmo sem demonstração prévia das medidas extrajudiciais ali previstas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência anterior do STJ admitia a possibilidade de ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor por decisão discricionária da Fazenda Pública, vedando ao Judiciário interferir na gestão dos créditos públicos.

4. Com o julgamento do RE n. 1.355.208 (Tema 1184), o STF fixou entendimento vinculante no sentido de que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

5. A tese firmada no Tema 1184 exige, como condição de procedibilidade, a demonstração da tentativa prévia de medidas extrajudiciais (como conciliação e protesto), salvo justificativa administrativa de sua inadequação.

6. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1184 no Poder Judiciário, estabelecendo que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano, devem ser extintas.

7. O valor executado (R$ 2.383,84) é inferior ao piso de R$ 10.000,00, e não há nos autos prova de adoção das medidas extrajudiciais previstas no Tema 1184 e na Resolução CNJ n. 547/2024.

8. O caso em comento não se trata de interpretação de norma local específica aplicável ao caso, nem do exame a respeito da conveniência e oportunidade do ajuizamento ou da adoção das medidas extrajudiciais, mas da aplicação imediata de precedente vinculante, de caráter cogente e eficácia desde 19 de dezembro de 2023.

9. A recente reafirmação, pelo STF, da legalidade da Resolução CNJ n. 547/2024 no julgamento do Tema 1428 reforça a obrigatoriedade de sua observância, não havendo interferência na competência tributária dos entes federados.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
do
agravo interno
em
apelação
n.
0000822-58.2014.8.05.0074
, em que figura como
agravante
,
MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA/
BA
,
e
agravado
,

ANTONIO FRANCISCO ALVES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
turma julgadora da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO
,
nos

termos

do

voto do Relator.